Tribunal: TJMT
Processo: 0000833-53.2007.8.11.0046
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000833-53.2007.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4771-68 (APELANTE), ALBINO RAMOS - CPF: 214.821.790-91 (ADVOGADO), PATRICIA ALINE RAMOS FERREIRA - CPF: 856.710.451-34 (ADVOGADO), SAMIR DARTANHAN RAMOS - CPF: 830.751.601-30 (ADVOGADO), MARIA AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA - CPF: 156.942.148-03 (ADVOGADO), GISLAINE CRISPIM DE FARIA CRUZ - CPF: 013.033.141-42 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI - CPF: 022.659.681-88 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), IRONES GIUSSANI - CPF: 363.094.511-20 (APELADO), PEDRO GARCIA TATIM - CPF: 249.137.230-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA – INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE PESSOALMENTE – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A prescrição intercorrente só poderia ser reconhecida no processo executivo se, intimada pessoalmente a parte exequente para dar andamento ao feito, permanecesse inerte.
(TJMT – Rac no 72391/2017 – J. em 26.07.2017).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S.A, visando reformar a sentença de ID. 105673451-pág. 63, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Comodoro, que, nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa de no 0000833-53.2007, movida em face de IRONES GIUSSANI, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito, nos termos dos artigos 485, inciso III, do CPC.

Em suas razões, de ID. 105673451- pág. 65, o recorrente sustenta a necessidade de reforma da sentença, na medida em que não houve negligência de sua parte na condução do feito.

Requer assim, o provimento do recurso e o retorno dos autos à origem para o devido processamento.

Contrarrazões no ID. 105671541 - pág. 83, por meio das quais o apelado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

A demanda é corriqueira nesta c. Câmara e não exige maiores digressões sobre a matéria.

No caso em tela o processo foi extinto com fulcro no art. 485, III, do CPC, vejamos:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III -
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;
”

O §1o aduz ainda que:

“§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

A jurisprudência do STJ entende que, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, bem como da extinção nos termos do art. 485, III, do CPC, é imprescindível a comprovação da inércia do exequente e a sua intimação pessoal para diligenciar nos autos.

Na hipótese, não houve a ocorrência de prescrição, haja vista que o banco promoveu todas as diligências determinadas pelo Juízo
a quo
, promovendo as diligências necessárias, bem como não houve a intimação pessoal da parte para que providenciasse o regular impulso do feito.

Sobre a necessidade de intimação da parte, colaciono arestos do STJ que bem enfrentaram questões semelhantes,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DA LAVRA DESTE SIGNATÁRIO QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO DO EXEQUENTE, A FIM DE AFASTAR A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL A QUO E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO.IRRESIGNAÇÃO DO EXECUTADO. (...)2.
De acordo com a consolidada jurisprudência deste STJ, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível a intimação pessoal da parte para dar prosseguimento ao feito e a sua posterior inércia em cumprir a ordem contida no ato intimatório.
2.1.
Hipótese em que o Tribunal local assentou ser desnecessária a intimação pessoal do exequente para o reconhecimento da prescrição intercorrente. Afastamento da prescrição intercorrente que se mostrou adequado, face a ausência de intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito.
3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no REsp 1454054/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 02/02/2017 – sem destaques no original).

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - EXECUÇÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE AFASTOU A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CREDOR PARA IMPULSIONAR O FEITO. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO. 1.
De acordo com precedentes do STJ, a prescrição intercorrente só poderá ser reconhecida no processo executivo se, após a intimação pessoal da parte exequente para dar andamento ao feito, a mesma permanece inerte.
Precedentes. 2. Conforme orientação pacífica desta Corte, é necessária a intimação pessoal do autor da execução para o reconhecimento da prescrição intercorrente. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp 131.359/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 26/11/2014 - sem destaques no original).

Precedentes desta Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INÉRCIA DO EXEQUENTE APÓS SUA INTIMAÇÃO PESSOAL PARA A PRÁTICA DO ATO PROCESSUAL - AUSÊNCIA DE PROVA NESSE SENTIDO - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.
Para que se inicie o curso da prescrição intercorrente é necessária a configuração de desídia da parte, o que só se dá após sua intimação pessoal para praticar o ato processual a seu cargo e o desatendimento da ordem, no prazo estabelecido, circunstância que não foi evidenciada na hipótese
”.
(Ap 93055/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/11/2014, Publicado no DJE 02/12/2014).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA - NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR PARA CONTAGEM DO PRAZO - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO.É ônus da parte que alega comprovar a prescrição intercorrente, a qual não ocorre se há manifestação do exequente antes do lapso prescricional.
De acordo com precedentes do STJ, a prescrição intercorrente só poderá ser reconhecida no processo executivo se, após a intimação pessoal da parte exequente para dar andamento ao feito, a mesma permanece inerte. (AgRg no AREsp 57.131/GO)”.
(AI 37832/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/07/2014, Publicado no DJE 04/08/2014 – sem destaques no original).

Logo, a sentença merece ser cassada e determinado o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença e afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente, devendo os autos retornarem à origem para regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022